Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
1. Tem legitimidade para recorrer a parte a quem é imposta multa por litigância de má-fé na decisão agravada.
2. Está configurado o interesse recursal quando atendidos os critérios de necessidade e utilidade.
3. A não indicação de endereço onde possa haver bens penhoráveis consiste em resistência injustificada ao andamento do processo e sujeita o executado às sanções previstas por litigância de má-fé (CPC/2015 80 IV).
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo.